Tribunal: TJDFT
Processo: 0700296-72.2023.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
DIREITO ECONÔMICO, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MUTUANTE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MUTUÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. EMPRÉSTIMOS. PRESTAÇÕES. IMPLANTAÇÃO EM CONTA CORRENTE. PREVISÃO CONTRATUAL. LEGALIDADE. EXTRAPOLAÇÃO DA MARGEM CONSIGNÁVEL. CIRCUNSTÂNCIA DESINFLUENTE. AUTORIZAÇÃO DO MUTUÁRIO. AUTONOMIA DA VONTADE. PRIVILEGIAÇÃO. INTERSECÇÃO JUDICIAL. INVIABILIDADE. ENTENDIMENTO FIRMADO SOB A FÓRMULA DOS RECURSOS REPETITIVOS (RESP No 1.877.113/SP). CONTRATOS DE MÚTUO SEM CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. DÉBITO AUTOMÁTICO. AUTORIZAÇÃO. REVOGAÇÃO. DIREITO POTESTATIVO ASSEGURADO AO CONSUMIDOR. RESOLUÇÃO No 4.790/2020 DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL. EXERCÍCIO DO DIREITO COMO PRESSUPOSTO PARA GERMINAÇÃO DA PRETENSÃO RESISTIDA. NÃO COMPROVAÇÃO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. INVIABILIDADE. AGRAVO PROVIDO.

1. A previsão contratual que autoriza o abatimento de parcelas derivadas de empréstimos pessoais diretamente em folha de pagamento e/ou em conta corrente, consubstanciando simples forma de adimplemento do contratado, não encontra vedação no ordenamento legal, sendo, ao invés, admitida e legitimada, devendo os abatimentos, quanto às parcelas consignadas em folha, serem proporcionais à remuneração do mutuário, devendo, no somatório, guardarem subserviência ao equivalente ao firmado como margem consignável, parâmetro reputado apto a prevenir o superendividamento, de modo que não lhe advenha desequilíbrio financeiro passível de refletir no seu orçamento doméstico e sua subsistência com um mínimo de dignidade.

2. No ambiente da resolução conferida ao REsp no 1.877.113 – SP, julgado sob a fórmula dos recursos repetitivos (Tema 1.085), fora fixada tese no sentido de que a limitação aplicável às parcelas originárias de empréstimos consignados, ou seja, aqueles em que as prestações são implantadas na folha de pagamento do mutuário, não se aplica aos empréstimos que não se enquadram nessa segmentação, notadamente aos mútuos cujas prestações são implantadas em conta corrente, como forma de ser prestigiada a autonomia de vontade e prevenida a interseção judicial nas relações privadas à margem das situações excepcionais que legitimam essa intervenção, e, ademais, porque sujeita a implantação e perduração dos descontos em conta à anuência do correntista tomador do empréstimo.

3. De conformidade com o preceituado na Resolução no 4.790/2020 do Conselho Monetário Nacional – art. 6o -, é assegurado ao correntista revogar a qualquer momento a autorização para débito em conta por ele concedida anteriormente, não estando essa manifestação sujeitada à condição de ser assentida pelo banco com o qual mantém relacionamento, daí defluindo que, deixando a consumidora de exercer aludido direito potestativo em ambiente administrativo, obtendo resistência por parte do mutuante, deflagrando, então, a pretensão resistida e legitimando sua formulação em ambiente judicial, inviável que lhe seja assegurada a postulação sem antes ser evidenciada a resistência do banco quanto ao cancelamento pretendido.

4. Agravo conhecido e provido. Maioria.